Tribunal: TJDFT
Processo: 0739380-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739380-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: RE 9 COMUNICACAO LTDA, TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE DESPACHO 1. O agravante-exequente pretende a reforma da r. decisão, proferida em 20/8/2025 (id. 246876118, autos originários), que indeferiu o seu pedido, apresentado em 15/8/2025 (id. 246403384, autos originários), de expedição de ofício às empresas nacionais indicadas, corretoras de criptomoedas, para informar a existência de investimento em moedas virtuais (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin), em nome dos executados, referente ao período dos últimos cinco anos. 2. No entanto, constato que apenas três meses antes, em 19/5/2025, o agravante-exequente já havia apresentado exatamente a mesma petição (id. 236205004, autos originários), cujo pedido já havia sido indeferido pela decisão proferida em 20/5/2025 (id. 236378778, autos originários), contra a qual não foi interposto recurso. 3. Dessa forma, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de preclusão, art. 507 do CPC, arguida de ofício. Brasília - DF, 10 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora